Tribunal: TJSP
Processo: 0002856-02.2015.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Crime praticado durante repouso noturno. Subtração de portão mecânico de garagem. Em virtude de obras realizadas na residência, a vítima retirou o portão mecânico da garagem, deixando-o na calçada, porém escorado no imóvel, para vedar o acesso. Acusados que trafegaram na condução de veículo por diversas vezes defronte ao imóvel, retornando, no

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Crime praticado durante repouso noturno. Subtração de portão mecânico de garagem. Em virtude de obras realizadas na residência, a vítima retirou o portão mecânico da garagem, deixando-o na calçada, porém escorado no imóvel, para vedar o acesso. Acusados que trafegaram na condução de veículo por diversas vezes defronte ao imóvel, retornando, no dia seguinte, de madrugada, com uma carreta acoplada no automóvel, apossando-se do bem. Dolo de assenhoreamento devidamente evidenciado. Filmagem obtida da câmera de vigilância que rechaça a alegação de ausência de dolo e erro tipo. Condenação lastreada em sólidos elementos. Manutenção. Penas bem dosadas. Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000536918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002856-02.2015.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que são apelantes GESIEL
ELICIO DE SOUZA e TIAGO SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0002856-02.2015.8.26.0069
Comarca: Bastos
Apelantes: Tiago Soares da Silva e Gesiel Elicio de Souza
Advogado: Deryon Carvalho Marassi e Adriano Guedes
Pereira
VOTO No. 22.477
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes.
Crime praticado durante repouso noturno. Subtração de
portão mecânico de garagem. Em virtude de obras
realizadas na residência, a vítima retirou o portão mecânico
da garagem, deixando-o na calçada, porém escorado no
imóvel, para vedar o acesso. Acusados que trafegaram na
condução de veículo por diversas vezes defronte ao imóvel,
retornando, no dia seguinte, de madrugada, com uma
carreta acoplada no automóvel, apossando-se do bem. Dolo
de assenhoreamento devidamente evidenciado. Filmagem
obtida da câmera de vigilância que rechaça a alegação de
ausência de dolo e erro tipo. Condenação lastreada em
sólidos elementos. Manutenção. Penas bem dosadas.
Negado provimento aos apelos.
O MM. Juiz a quo, Dr. Arthur Lutiheri
Baptista Nespoli, da Vara Única da Comarca de Bastos, em
sentença datada de 07/06/2017 (fl. 166), julgou procedente a
ação penal para condenar Tiago Soares da Silva e Gesiel
Elicio de Souza às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a
pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, como incursos no art. 155, § 1o e §
4o, inciso IV, do Código Penal.
Irresignada,
a
defesa
de
Tiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou as razões de apelação, arguindo, precipuamente, a
ausência de provas para a condenação. Aduz que “a subtração
de algo que estava sobre a calçada e junto a entulhos em mal
estado de conservação levou o entendimento que o objeto seria
descartado e fato de ter sido devolvido não trouxe prejuízo
material nenhum a vítima, não devendo ser imputada nenhuma
condenação ao apelante, pois não teve o dolo de forma inecvoca
(sic) de subtrair coisa alheia móvel, pois teve uma percepção
diversa da real acobertada no artigo 20 do Código Penal
conscistente (sic) do erro do tipo que afasta a caracterização do
delito de furto” (fl. 232).
Em caráter alternativo, a defesa de Tiago
pleiteia o reconhecimento do privilégio, com a consequente
imposição de multa.
O patrono do acusado Gesiel, ao seu
turno, apresentadas as razões de apelação, arguiu a atipicidade
da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que, a
pedido de Tiago, apenas auxiliou no transporte do portão,
acreditando nas palavras do corréu, servidor municipal, de que o
objeto teria sido descartado. Em caráter alternativo, requer a
exclusão da agravante referente à senilidade da vítima, diante do
desconhecimento da idade dela, a inaplicabilidade do furto
praticado durante repouso noturno à figura qualificada e, por fim,
a aplicação da atenuante da confissão.
Contrarrazoados
os
recursos,
a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento dos apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia
13 de julho de 2015, durante a madrugada, na Rua Rui Barbosa,
no 930, os acusados Tiago, servidor público municipal, e Gesiel,
pedreiro, agindo em concurso de agentes, subtraíram, em
proveito comum, um portão residencial, pertencente à vítima
Wilson Tsunomachi.
Consoante o apurado no bojo das
investigações, os denunciados visualizaram um portão metálico
defronte à residência do ofendido, cujo imóvel estava em obra, e
decidiram subtraí-lo. A bordo do veículo de Tiago, colocaram o
portão no interior do automóvel e fugiram em poder do bem (auto
de exibição e apreensão de fl. 09).
O
ofendido
Wilson
compareceu
à
delegacia e registrou boletim de ocorrência na data de 03 de
agosto de 2018 por meio do qual relatou que dois indivíduos não
identificados subtraíram o portão metálico de garagem na cor
amarela que estava na calçada de sua residência em reforma
(fls. 4/5).
O investigador de polícia Edson Sidnei
Benedette, em relatório de investigação acostado às fls. 6/8,
informou que, a partir das imagens obtidas de câmeras de
vigilância instaladas no imóvel da vítima, constatou-se a
presença de um veículo GM Kadet, acoplado com uma carreta,
pertencente ao acusado Tiago, funcionário da Prefeitura
Municipal de Bastos, logrando identificar os envolvidos.
O ofendido Wilson, em sede extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fl. 17), esclareceu que estava realizando reformas em sua
residência e “havia deixado o portão encostado em tapumes que
foram colocados no local para a realização da obra”. Ocorre que,
ao amanhecer do dia 13 de julho de 2015, constatou que o
portão havia sido furtado. Através das câmeras de vigilância,
identificou o réu Tiago como um dos responsáveis,
estabelecendo contato telefônico com ele e solicitando a
devolução, pelo que ele consentiu. No entanto, apesar da
promessa, Tiago não lhe devolveu o portão, optando o ofendido
por noticiar os fatos à autoridade policial.
Tiago, em declarações prestadas à
polícia, informou que, na data dos fatos, estava em um churrasco
quando Gesiel, também presente, lhe disse que estava
precisando de um portão e havia visto um jogado defronte a uma
residência na Rua Rui Barbosa. O portão estava encostado em
um muro, próximo a um monte de entulhos que existia sobre a
calçada. Juntamente com Gesiel colocou o portão metálico de
cor amarela no seu veículo, deixando-o em uma chácara
localizada nas proximidades do bairro “Bastos G”, retornando à
sua residência. Após alguns dias, recebeu telefonema do
ofendido, alegando ser o proprietário do portão, tendo o
depoente se comprometido a devolver o objeto. Contudo, por
estar viajando, não conseguiu devolver em tempo. Na data de 04
de agosto de 2015, foi procurado pelo investigador de polícia,
oportunidade em que conduziu os policiais ao local onde o
portão estava guardado, devolvendo-o à vítima (fl. 14).
Consoante auto de exibição e apreensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavrado em 4 de agosto de 2015 (fl. 09), o portão foi entregue ao
ofendido (auto de entrega de fl. 10).
O acusado Gesiel, ouvido na delegacia
na data de 13 de agosto de 2015 (fl. 16), confirmou estar em um
churrasco na companhia de Tiago, mas informou que foi ele
quem pediu auxílio para transportar um portão que estaria
abandonado no local dos fatos. Esclareceu que Tiago é
motorista de ambulância da Prefeitura de Bastos e disse ter
escutado comentários em seu local de trabalho acerca de um
portão “jogado num monte de entulho, mais precisamente na
calçada de uma casa situada na Rua Rui Barbosa, pertencente a
um japonês”. O Tiago disse que iria pegar esse portão, “antes
que o pessoal da limpeza da prefeitura o leve” e, para tanto,
solicitou a ajuda do depoente. O portão foi levado para uma
chácara e ficou sob a responsabilidade de Tiago.
Sob o crivo do contraditório, o ofendido,
ouvido à folha 133, relatou estar reformando sua residência,
motivo pelo qual deixou o portão na frente do imóvel, juntamente
com outros materiais de construção. Na data dos fatos sentiu
falta do portão e, ao analisar a filmagem de sua câmera de
segurança, desvendou o ocorrido, tratando-se do réu Tiago e de
outro indivíduo e um veículo de propriedade daquele. O
depoente, então, procurou pelo réu Tiago e lhe deu o prazo de
uma semana para devolver o portão. Vencido tal prazo, sem a
entrega do portão, foi à delegacia de polícia para registrar o furto.
Às perguntas, respondeu que o portão ficou encostado em frente
à sua residência por cerca de quatro meses. Ao final, relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após a entrega, o portão foi instalado no imóvel.
O investigador de polícia Edson Sidnei
Benedette, inquirido em sede judicial (fl. 134), relatou ter sido
comunicado pela vítima acerca do furto de um portão de sua
residência. Através das filmagens obtidas da câmera de
vigilância, constatou-se tratar de um veículo Kadet acoplado com
uma carreta e que teriam sido dois os indivíduos responsáveis
pelo furto. Informou ainda que pelas filmagens teria identificado o
carro e o proprietário do veículo, tratando-se do réu Tiago, o qual
trabalhava na Prefeitura de Bastos. Na delegacia a vítima relatou
ao depoente que procurou por Tiago, informando que já sabia
que era ele o autor da subtração e este se comprometeu a lhe
devolver o portão. Porém, como não houve a devolução, a vítima
decidiu registrar boletim de ocorrência. Com tais informações, o
depoente chamou Tiago para prestar esclarecimentos e o
mesmo confessou a prática do delito. Segundo o policial, o réu
Tiago disse que estava num churrasco com seu amigo Gesiel e
os dois teriam praticado o furto. O réu Tiago informou o local
exato onde teria guardado o portão, em uma chácara próxima ao
Clube do Laço. O policial foi até o local, recuperou o portão e o
entregou à vítima. Relatou ainda que ao chamar o corréu Gesiel
para prestar esclarecimentos, o mesmo confessou os fatos, da
mesma maneira que Tiago, em detalhes.
Interrogado, Gesiel declarou que estava
num churrasco e já era tarde da noite, quando Tiago o procurou
e pediu que o ajudasse a pegar um portão. Relatou que
chegaram ao local dos fatos e o tal portão estava ao lado de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entulho, de materiais de construção e segundo Tiago, a caçamba
iria recolher na manhã seguinte. Segundo alegou, Tiago iria
utilizar o portão. Após retirarem o portão do local dos fatos, o
transportaram até uma chácara que fica próxima ao Clube do
Laço (fl. 135).
Interrogado, Tiago afirmou que estava
num churrasco e chamou Gesiel para ajudá-lo a pegar o portão.
Segundo alegou, acreditava tratar-se de um portão que seria
descartado. A retirada do portão ocorreu na madrugada, após o
churrasco. Afirmou que, ao ter conhecimento de que o portão
não era descarte, se comprometeu a devolvê-lo ao proprietário e
só não o fez porque estava viajando. Às perguntas, respondeu
que viajava todos os dias, ou seja, voltava para casa todos os
dias. Respondeu, ainda, que no local dos fatos tinha uma obra e,
além do portão, existiam outros materiais de construção. Alegou
ter ido até o local na madrugada porque no dia seguinte iria viajar
(fl. 136).
Finda a instrução processual, em que
pese as teses aventadas pelos causídicos, a autoria e a
materialidade restaram sobejamente demonstradas pela farta
prova oral produzida em sede de contraditório e pelo laudo
pericial, acostado às folhas 47/56, cuja filmagem, gravada em
CD, foi encaminhada a esta relatoria, o que possibilitou, de
maneira clara, visualizar a ação delitiva praticada pelos
acusados.
Não há se falar em erro de tipo, tampouco
na ausência de dolo, porquanto, consoante se extrai das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filmagens e da própria declaração do ofendido, os acusados
agiram de maneira premeditada, trafegando com o veículo por
diversas vezes defronte à residência, na madrugada, e, após se
sentirem seguros acerca da subtração, dada a ausência de
vigilância, retornaram no dia seguinte, aparelhados com uma
carreta para, então, na madrugada do dia 13 de julho de 2015,
mais precisamente por volta de meia noite, se apossarem do
portão mecânico.
As imagens obtidas da câmara de
vigilância, a seguir destacadas, corroboram as alegações
prestadas pelo ofendido acerca da conduta clandestina praticada
pelos réus, cientes de que o bem não estava abandonado ou
descartado, como pretende crer a defesa técnica, mas sim
escorado para fins de vedação do acesso ao imóvel, o qual
estava em obras.
Oportuno,
consoante
mencionado
alhures, colacionar as imagens em ordem cronológica, a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
bem
fundamentada
a
sentença condenatória, tendo o magistrado a quo, de maneira
bastante razoável, pontuado que, além de os acusados sequer
consultarem o proprietário do imóvel onde o portão, em bom
estado, estava escorado, agiram no período da madrugada, o
que reforça o dolo de assenhoreamento, devolvendo o bem
apenas quando instados pela autoridade policial.
Por fim, não há de se reconhecer a figura
privilegiada, porquanto, conforme documento acostado à folha
31, o bem subtraído possuía valor de mercado em torno de R$
5.000,00.
Mantém-se a condenação, portanto, nos
seus exatos termos.
Na primeira fase, em atenção ao artigo
59, do Código Penal, as penas-base de ambos os acusados
foram determinadas nos mínimos legais, em 2 anos de reclusão
e 10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante
da senilidade, visto ser o ofendido maior de 60 anos (nascido em
17/10/1952,
conforme
declarações
prestadas
perante
a
autoridade policial, fl. 17), as reprimendas foram exasperadas à
fração de um sexto, perfazendo 2 anos e 4 meses de reclusão e
11 dias-multa.
Na terceira fase, configurada a causa de
aumento constante do artigo 155, § 1o, do codex, as penas foram
majoradas à fração de um terço, tornando-as definitivas, à
míngua de outras causas modificadoras, em 3 anos, 1 mês e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime aberto, substituída a
sanção corporal por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos defensivos, mantendo-se, in totum, o
decisum a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator